Tribunal: TJES
Processo: 0004102-49.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004102-49.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS INOCENTE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMAS.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. IRRELEVÂNCIA DA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A interrupção da prescrição com a prolação da sentença condenatória não

se dá com a sua publicação em Diário Oficial, mas sim quando da publicação em cartório, em mãos do escrivão, que, no caso, ocorreu na própria audiência de instrução e julgamento. Precedentes do STJ.

3. Entre o recebimento da denúncia em 15/05/2018 e a publicação da sentença condenatória em 07/04/2022 não transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS INOCENTE BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4790777) pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS INOCENTE BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 01/05/2018, ao lado do campo Vasquinho no Bairro Interlagos, Linhares/ES, policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo estava no referido local portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, os agentes se deslocaram até o local e encontraram o denunciado com um revólver calibre .38, municiado com cinco munições intactas em sua cintura.

Após regular instrução processual, a acusada fora condenada pela prática do crime acima mencionado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (02 anos de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 01/05/2018 e a denúncia foi recebida em 15/05/2018 (p. 112 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em audiência em
07/04/2022
(p. 185 dos autos digitalizados), de modo que não transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Ao contrário do defendido pelo acusado no que foi encampado pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça, a interrupção da prescrição com a prolação da sentença condenatória
NÃO
se dá com a sua publicação em Diário Oficial, mas sim quando da publicação em cartório, em mãos do escrivão, que, no caso, ocorreu na própria audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. ALEGAÇÃO RECURSAL. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n. 1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019).
2. A denúncia foi recebida em 8/9/2008 (fls. 214/220) e a sentença condenatória publicada em 4/9/2012 (fl. 788). Então, o lapso entre as duas causas interruptivas (3 anos, 11 meses e 27 dias) não foi superior ao prescricional (4 anos - art. 109, V, do CP). 3. Embargos de declaração acolhidos para cassar a decisão de fls. 1.093/1.096 e, consequentemente, denegar a ordem. (EDcl no HC n. 420.658/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.